Tribunal: TCU
Processo: 034.221/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira contra acórdão que lhe aplicou multa em decorrência do não cumprimento de determinações dirigidas ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e do não atendimento a diligência deste Tribuna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira contra o Acórdão 10271/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou não cumpridas as determinações dirigidas ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba pelos Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara e 13.178/2019 - 1a Câmara, registrou o não atendimento a diligência deste Tribunal, e, por esses motivos, lhe aplicou multa de R$ 7.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor da multa constante do item 9.2 do Acórdão 10271/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser de R$ 3.392,00 (três mil, trezentos e noventa e dois reais); 9.3 encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.